Tribunal: TJMT
Processo: 1022989-34.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022989-34.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores, Anônima]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), DAIANA TAYSE TESSARO - CPF: 047.914.239-41 (EMBARGADO), RAFAEL AUGUSTO MINOZZO - CPF: 001.134.011-83 (EMBARGADO), OLGA TESSARO ZILIO - CPF: 546.093.649-72 (EMBARGANTE), ALDRIANEZ TESSARO ZILIO - CPF: 031.164.281-07 (EMBARGANTE), ANDREANESSA TESSARO ZILIO - CPF: 031.292.971-46 (EMBARGANTE), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), MARIO DONAL SPALATTI - CPF: 029.900.601-89 (ADVOGADO), CAROLINE APARECIDA MENDES DA SILVA - CPF: 046.925.721-08 (ADVOGADO), ZTM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 25.141.875/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ZTM GESTAO PATRIMONIAL S/A - CNPJ: 33.298.313/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAIANI MORAES ZILIO - CPF: 031.164.271-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO), ALICE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 043.225.771-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

ACÓRDÃO ASSACADO DE CONTRADITÓRIO E OMISSO - VÍCIOS NÃO VERIFICADOS -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual de que dispõem as partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II – A decisão assemblear a que as embargantes se referem foi convocada e votada de forma unipessoal, ou seja, por um único sócio, minoritário, ainda, à revelia dos demais sócios, os quais, se adotada a mesma linha de intelecção, especialmente enquanto majoritários, também teriam o direito de fazer o mesmo contra a gestão provisória.

III - Quanto ao acervo documental mencionado pelas embargantes, não há omissão alguma também, na medida em que o acórdão embargado, a esse respeito, de forma clara e expressa, deixou consignado que a lide ainda se encontra em estágio embrionário e que as provas apresentadas até então, mesmo os relatórios de auditoria, ainda devem passar pelo crivo do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por OLGA TESSARO ZILIO, ALDRIANEZ TESSARO ZILIO e ANDREANESSA TESSARO ZILIO, contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por DAIANA TAYSE TESSARO, no sentido de reintegrar a embargada, no controle das empresas ZTM GESTÃO PATRIMONIAL S.A e ZTM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Na ocasião, os embargantes falam de obscuridade e omissão quanto a preliminar de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal, com supedâneo em entendimento jurisprudencial tanto deste quanto de outros Tribunais pátrios.

Insistem que não houve o devido enfrentamento da questão de fundo, notadamente quanto à probabilidade do direito, a qual certamente resvalaria no fato de que a ação de responsabilidade manejada contra a embargada foi objeto de deliberação assemblear.

Asseveram que a decisão judicial interferiu na própria administração da empresa, causando-lhe um perigo de dano real e atual, em franco confronto ao primado da intervenção mínima do Estado no exercício da atividade econômica.

Por fim, suscitam omissão quanto à extensa prova documental juntada nos autos, notadamente quanto ao laudo de auditoria que demonstra o desvio de função e de recursos da sociedade empresária.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual de que dispõem as partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Com efeito, o julgado muito bem esclareceu todos os pontos abordados nas razões do recurso do agravo de instrumento, desde as preliminares suscitadas, até o mérito do recurso, com a devido enfrentamento da questão dos requisitos da tutela judicial em exame, mais precisamente sobre o ponto de vista da urgência e da probabilidade do direito, os quais, no atual estágio da lide, não atenderiam aos autores, ora embargantes.

Naquela oportunidade, ficou assentado que, quanto aos supostos prejuízos, não se verificou a dita pessoalização ou uso gratuito de determinado bem imóvel da empresa, na medida em que, todos os integrantes da sociedade também foram contemplados ou beneficiados com atos da mesma natureza pela gestão destituída e, agora, restituída à administração.

Nesse sentido, vale reproduzir trechos do julgado, objeto desses Aclaratórios:

No que importa para o deslinde do presente recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional deferida initio littis, não foram suficientemente demonstrados, eis que inexiste, no atual cenário e contexto dos autos, prova robusta e apta a corroborar a tese de má-gestão dos agravantes (probabilidade do direito das agravadas) e de dilapidação patrimonial (risco de dano irreparável), quanto ao controle das empresas ZTM GESTÃO PATRIMONIAL S.A e ZTM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Com efeito, depreende-se dos autos que um dos fundamentos que dão sustentáculo ao afastamento dos administradores das empresas ZTM seria a pessoalização das empresas, em razão do uso gratuito de um determinado imóvel rural, com área de 124,79 hectares, em favor de Rafael Augusto Minozzo (vice-presidente e esposo da diretora do grupo, ora agravante).

Nesse particular, verifica-se que, que o mesmo tratamento conferido à pessoa de Rafael Augusto Minozzo (vice-presidente), também foi assegurado à agravada Olga Tessaro Zilio, para que ambos conseguissem obter inscrição estadual para exercer atividade agropecuária e apenas isso. Ou seja, o caso demonstra clara paridade de tratamento e de benefício para os envolvidos na sociedade, consoante documento acostado no id de nº 149966179.

Adiante, quanto aos atos inquinados de temerários na condução dos negócios e bens administrados pela holding ZTM, igualmente, não se verifica prova suficiente, que aponte prejuízo quanto à aquisição do imóvel denominado de “Fazenda Destri”, que foi adquirido pelo valor de R$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais), consoante Instrumento de Compra e Venda colacionado no id nº 179979174 e que hoje, conforme avaliação recente, vale em torno 427.204 mil sacas de soja, ou seja, soma cifra superior a R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), conforme documento encartado aos autos no id de nº 149979199.

Em conclusão e feito os registros documentais alhures, verifica-se que a intervenção em questão, a princípio, se mostra desproporcional e desarrazoada, mormente quando afastado do comando das empresas, a acionista que detém 52% das ações ordinárias com direito a voto, hipótese que reafirma a necessidade de reestabelecer o status quo ante, sem que tal medida impeça a reavaliação do quadro, acaso sobrevenham provas e fatos que apontem em sentido contrário.

Ademais, a decisão assemblear a que as embargantes se referem foi convocada e votada de forma unipessoal, ou seja, por um único sócio, minoritário, ainda, à revelia dos demais sócios, os quais, se adotada a mesma linha de intelecção, especialmente enquanto majoritários, também teriam o direito de fazer o mesmo contra a gestão provisória.

Quanto ao acervo documental mencionado pelas embargantes, não há omissão alguma também, na medida em que o acórdão embargado, a esse respeito, de forma clara e expressa, deixou consignado que a lide ainda se encontra em estágio embrionário e que as provas apresentadas até então, mesmo os relatórios de auditoria, ainda devem passar pelo crivo do contraditório.

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023